Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725847-84.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDÍCIOS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL. PROVA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS MAJORADO PELA MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese de absolvição por negativa de autoria não prevalece quando o conjunto probatório é suficiente em demonstrar que o réu causou incêndio em fábrica ou oficina de material inflamável, concorrendo para exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas. 2. A presunção de inocência constitui tanto regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova é expresso na formulação do standard probatório segundo o qual a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável. 2.1. No caso, o conjunto probatório demonstra com o grau de certeza necessária à condenação – para além da dúvida razoável – que o réu foi o responsável pelo incêndio em oficina com material explosivo. 3. Impossível a responsabilização do réu pela morte de cães que estavam no depósito pois, pela prova oral, ficou demonstrado que não havia como ter certeza de que ele estava ciente dessa circunstância. 4. Apelação ministerial parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 156, 386, inciso VII, do CPP, e 5o, inciso LVII, da CF, alegando a ausência de provas da autoria a ensejar a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, aduzindo que a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima deve ser valorada favoravelmente ao réu no caso em exame, e que deve ser afastado o aumento da pena aplicado na terceira fase, ao argumento de que a destruição do imóvel e do maquinário são inerentes ao tipo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 156 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “a tese de absolvição por negativa de autoria não prevalece quando o conjunto probatório é suficiente em demonstrar que o réu causou incêndio em fábrica ou oficina de material inflamável, concorrendo para exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas” (ID 63219050) demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois “nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais” (AgInt no REsp n. 2.048.955/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que rever a assertiva de que “o motivo do crime extrapola o esperado para o tipo em abstrato, pois se relaciona à vingança pelo fato de que uma das vítimas havia se relacionado amorosamente com sua esposa, o que impacta negativamente na motivação da conduta” (ID 63219050) é providência incompatível com a via eleita, pois não prescindiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (enunciado 7 da Súmula do STJ). Por outro lado, o recorrente não rebateu especificamente o fundamento do acórdão no sentido de que “presente a causa especial de aumento de pena prevista nas alíneas ‘e’ e ‘f’ do inciso II do §1o do artigo 250 do Código Penal (fábrica ou oficina e depósito de material inflamável)” (g. n.) (ID 63219050), o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017